Tribunal: TJSP
Processo: 1005720-22.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Condomínio. Ação de anulação de assembleia condominial. Sentença de extinção por perda superveniente do objeto. Apelo dos autores.

Assembleia cuja anulação pretendem os autores que não foi regularmente convocada. Ratificação posterior por assembleia cuja regularidade não é discutida pelas partes. Possibilidade.

Descabidos os pedidos de apresentação de documentos e prestação de

Ementa:
Apelação. Condomínio. Ação de anulação de assembleia condominial. Sentença de extinção por perda superveniente do objeto. Apelo dos autores.

Assembleia cuja anulação pretendem os autores que não foi regularmente convocada. Ratificação posterior por assembleia cuja regularidade não é discutida pelas partes. Possibilidade.

Descabidos os pedidos de apresentação de documentos e prestação de contas. Cumpriram os réus essas solicitações nas assembleias subsequentes. Descabida, também, a devolução da remuneração do sindico eleito na assembleia cuja nulidade pretendiam os autores ver declarada. Eleição ratificada por assembleia posterior, fazendo jus o síndico à remuneração relativa aos serviços efetivamente prestados ao Condomínio.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082835
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005720-22.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes
SABRINA BLAUSTEIN REGINO DE MELLO, MARIA APARECIDA BARCELOS,
EDSON RODRIGUES DE MELLO, JOSÉ PAPAIZ JUNIOR e MARIO JOSÉ
MANTOVANI, é apelado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HELBOR RESERVA DO
ITAPETY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005720-22.2017.8.26.0361 -Voto no 21477
2
Apelação n° 1005720-22.2017.8.26.0361
Apelantes: Sabrina Blaustein Regino de Mello e outros
Apelados: Condomínio Residencial Helbor Reserva do Itapety e outros
Comarca de Mogi das Cruzes 3a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Fabricio Henrique Canelas
Voto no 21477
Apelação. Condomínio. Ação de anulação de assembleia
condominial. Sentença de extinção por perda superveniente do
objeto. Apelo dos autores.
Assembleia cuja anulação pretendem os autores que não foi
regularmente convocada. Ratificação posterior por assembleia cuja
regularidade não é discutida pelas partes. Possibilidade.
Descabidos os pedidos de apresentação de documentos e prestação
de contas. Cumpriram os réus essas solicitações nas assembleias
subsequentes. Descabida, também, a devolução da remuneração do
sindico eleito na assembleia cuja nulidade pretendiam os autores
ver declarada. Eleição ratificada por assembleia posterior, fazendo
jus o síndico à remuneração relativa aos serviços efetivamente
prestados ao Condomínio.

Recurso desprovido.
A r. sentença proferida a f.552/554 destes autos de ação de
anulação de assembleia condominial, movida por SABRINA BLAUSTEIN
REGINO DE MELLO e outros em relação a CONDOMÍNIO RESIDENCIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005720-22.2017.8.26.0361 -Voto no 21477
3
HELBOR RESERVA DO ITAPETY, RICARDO AURÉLIO RIBEIRO ME e
ERIKA CRISTINA SCAGLIA TACON SIBINELLI, julgou extinto o processo,
sem exame do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, com
fundamento no artigo 485, IV e VI do CPC, condenando os réus ao
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa (R$ 9.900,00).
Apelaram os autores (f. 577/601) alegando, em suma, que:
(a) houve cerceamento de defesa; (b) que a assembleia ocorrida no dia
03/04/2017 é nula, portanto, não pode ser convalidada; (c) os valores pagos
ao síndico eleito na assembleia nula devem ser devolvidos; (d) os réus não
apresentaram os documentos solicitados, relativos às despesas e receitas
do Condomínio.
A apelação, preparada (f.602/603), foi contrarrazoada
(f.645/658).
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos à
sentença foi disponibilizada no DJE em 27/06/2018, considerando-se
publicada no primeiro dia útil subsequente (f.576); a apelação, protocolada
em 16/07/2018, é tempestiva.
De início, não há que se falar em cerceamento de defesa,
pois a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.
No mais, trata-se de ação anulatória de assembleia
condominial realizada em 03/04/2017, na qual foi eleito síndico profissional
para complemento de mandato em razão da renúncia do síndico anterior.
Explica a inicial que a convocação da assembleia foi
irregular, porquanto não foram convocados todos os condôminos para o ato,
além de o edital de convocação ter sido publicado em data muito próxima à
data designada para a reunião.
Dizem os autores, ainda, que na assembleia em questão o
síndico profissional Ricardo Aurélio Ribeiro foi apresentado, sendo certo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005720-22.2017.8.26.0361 -Voto no 21477
4
já estava prestando serviços antes mesmo da deliberação assemblear.
Os réus (Condomínio, subsíndica e síndico profissional), para
elidir a pretensão inicial, asseveram que assembleia posterior, realizada no
dia 11/05/2017, ratificou a eleição ocorrida na assembleia cuja anulação
pretendem os autores, pelo que patente a perda do objeto da ação.
Dizem, ainda, que “não foram expedidas todas as cartas de
convocação, o que não macula ipso facto a regularidade e a validade da referida AGE, pois,
como se pode comprovar com o edital de convocação, todos os moradores foram
convocados pessoalmente, uma vez que o importante não é o ato em si, vale dizer, o envio
por AR, mas sim a forma de convocação de modo a atender a inequívoca ciência dos
interessados, o que ocorreu” (f.195).
Alegam, também, que os proprietários que não residem no
condomínio são convocados por carta, e-mail, mas só há obrigatoriedade de
convocação
desses,
individualmente,
se
eles
tiverem
informado,
previamente, a alteração de endereço, “caso contrário, presume-se que tomou
conhecimento através dos editais afixados nas áreas comuns do condomínio” (sic) (f.195).
O magistrado a quo, apesar de pontuar que a assembleia
realizada no dia 03/04/2017 continha algumas irregularidades, considerou
que a ratificação ocorrida em assembleia posterior, cuja validade as partes
não discutem, convalidou as deliberações daquela, razão pela qual
extinguiu o processo, sem exame do mérito.
Dispõe o artigo 1.354 do Código Civil que “A Assembléia não
poderá deliberar se todos os condôminos não forem convocados para a reunião”.
Segundo ensina o Professor e Desembargador Francisco
Eduardo Loureiro, a forma pela qual os condôminos serão convocados
obedecerá ao previsto na Convenção do Condomínio e, sendo esta omissa,
as regras que regem a convocação das assembleias das sociedades
anônimas serão aplicadas por analogia (Código Civil Comentado, Ed.
Manole, p. 1231).
No caso dos autos, a Convenção do Condomínio no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005720-22.2017.8.26.0361 -Voto no 21477
5
parágrafo 6o do artigo 12, prevê que “o síndico deve endereçar as convocações para
o apartamento do respectivo condômino, salvo se tiver este feito, em tempo oportuno,
comunicação de outro endereço para o qual devam ser remetidas” (f.70).
Não socorrem aos réus, portanto, a alegação de que não
havia obrigatoriedade na convocação de todos, notadamente os que não
moram no condomínio.
O dispositivo em questão não exime o Condomínio da
convocação de todos os condôminos, inclusive os que nele não residem,
apenas dispõe que, para os não moradores, a convocação será comunicada
de outra forma.
Os réus admitem não terem expedido todas as cartas, sendo
certo que não comprovaram que a comunicação ocorreu por e-mail ou outro
meio idôneo, pelo que inarredável o reconhecimento da nulidade do ato.
Nesse ponto, ainda segundo os ensinamentos do Des.
Francisco Eduardo Loureiro, “sempre se entendeu nula a assembleia realizada sem a
prévia convocação de todos os condôminos”.
No mesmo sentido, explica J. Nascimento Franco que “a falta
de convocação de algum condômino produz a nulidade da deliberação que vier a ser
tomada” (Condomínio, Ed. Revista dos Tribunais, 5a Ed., p. 151).
De todo modo, em atenção ao princípio de que não há
nulidade sem prejuízo, a ratificação da deliberação da assembleia que se
pretende anular, em assembleia realizada posteriormente, no dia
11/05/2017, convalidou o ato.
Constou da ata dessa assembleia que “foi colocada em votação a
ratificação da eleição de síndico, realizada na assembleia em 03 de abril de 2017, sendo
aprovada por maioria de votos” (f.316).
Saliente-se que não se alega qualquer irregularidade quanto
à assembleia realizada em maio e que a votação quanto à ratificação da
assembleia do dia 03/04/2017, obedeceu ao quórum previsto na Convenção
do Condomínio (maioria de votos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005720-22.2017.8.26.0361 -Voto no 21477
6
Assim, embora a assembleia do dia 03/04/2017 não tenha
sido regularmente convocada, a massa condominial, em ato válido
posterior, ratificou seus termos (f.316).
Quanto aos pedidos de apresentação de documentos e
contas, verifica-se que nas assembleias subsequentes à assembleia do dia
03/04/2017, cuja anulação pretendiam os autores, essas questões foram
esclarecidas, tendo sido as contas do exercício anterior aprovadas pelos
condôminos presentes.
Em relação aos valores desembolsados para pagamento do
síndico eleito na assembleia do dia 03/04/2017 (R$ 9.900,00), melhor sorte
não assiste aos autores, pois o ato que o elegeu foi ratificado
posteriormente pela massa condominial, sendo certo que pelos serviços
prestados nesse interregno deve ser remunerado.
Ao que consta, o síndico já estava prestando serviços ao
Condomínio desde março daquele ano, porque o Corpo Diretivo do
Condomínio, em razão da renúncia do síndico anterior, fez “processo
seletivo” para escolha de novo síndico profissional (f.129).
Não se olvida que não consta da Convenção do Condomínio
essa atribuição ao Corpo Diretivo, aliás, sequer consta quem seriam os
integrantes desse Corpo Diretivo.
Consta, apenas, que o Condomínio tem Conselho Fiscal e
que, dentre as atribuições deste, não se insere a concernente à escolha de
sindicância profissional ou de condômino, tampouco à escolha da pessoa
do síndico.
De todo modo, repita-se, a assembleia realizada no dia
11/05/2017, convalidou os atos praticados na assembleia que lhe antecedeu
(03/04/2017), na qual o síndico foi apresentado ao Condomínio.
Fica mantida, portanto, a sentença na integralidade.
Apenas os réus foram condenados ao pagamento das verbas
de sucumbência, portanto, nos termos do artigo 85, § 1o do CPC, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005720-22.2017.8.26.0361 -Voto no 21477
7
da sucumbência dos autores nesta instância, ficam condenados, com fulcro
no art. 85, §1o, do CPC, ao pagamento de honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa (R$ 9.900,00), atualizado desde a
propositura da ação e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento)
ao mês desde o trânsito em julgado.
Nego, pois, provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator